Tribunal: TJDFT
Processo: 0711084-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711084-73.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R M EVENTOS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARIANA MAGALHAES PEREIRA SOARES, R M EVENTOS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Na origem, trata-se de ação de procedimento comum em que a autora alega a existência de vício redibitório na compra do veículo seminovo marca Jeep, modelo Renegade LNGTD AT D, ano 2019, placa PTL3I62, Renavam 1187351846, chassi 988611126kk242388, adquirido com a entrega do carro modelo Fox Pepper SD, ano/modelo 2014/2015, placa: FJX5E06, somado a valor pago por meio financiamento. A ilustre Magistrada a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a resolução dos contratos de compra e venda e de financiamento bancário, bem como para condenar a primeira ré à restituição do carro Fox e a segunda ré à devolução das parcelas pagas em financiamento. Nesta instância recursal, apenas as requeridas recorreram do r. decisum. Pois bem. Os recursos de apelação interpostos pelas rés encontram-se aguardando julgamento, incluído na pauta da 34a sessão ordinária virtual, designada para o período de 03/10/2024 a 10/10/2024, conforme certidão de ID 63695378. No presente momento, em petição ao ID 64730804, a autora informa que “na data de 19 de setembro de 2024 foi noticiado pela própria Recorrente e Primeira Ré que estaria fechando suas portas e que o automóvel que é fruto da presente lide estaria sendo direcionando a um novo local. Logo, no dia 20 de setembro de 2024 a Recorrida se direcionou a este novo local, que se encontrava no setor O da Ceilândia/DF – Taurus Multimarcas, e foi presenciado que este automóvel estaria sob o sol escaldante e, conforme o tempo desta demanda judicial fosse passando, se deterioraria ao longo do tempo. E também em conversa com sócia desta agência Ré e Primeira Recorrente, ela afirmou que não teria dinheiro para realizar pagamentos caso seja condenada, uma vez que já estaria desfazendo de todos os seus bens e em seguida realizando o cancelamento da pessoa jurídica. Assim, por conhecimento de tais fatos novos a Recorrida decidiu tomar a posse do automóvel, o que lhe foi concedida sem qualquer objeção da Primeira Recorrente Ré, uma vez que se houver deferimento do presente recurso não estaria permanecendo no prejuízo e também se porventura vier a lograr êxito mantendo a sentença, estaria garantindo o cumprimento da obrigação de fazer através deste veículo automotor.” Requer a concessão de “antecipação de tutela provisória em caráter incidental para que seja concedido por este juízo a posse do veículo automotor marca Jeep, modelo Renegade LNGT AT D, ano 2019, placa PTL3I62, Renavam 1187351846, chassi 988611126k242388”. Vejamos. Nos termos do art. 932, II do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. No caso em comento, a parte autora não interpôs recurso contra a r. sentença em tempo hábil. Desta feita, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo neste momento processual, já que não há recurso interposta pela autora, apenas as rés interpuseram apelação. Ademais, tem-se que o pedido de reconhecimento da posse do veículo automotor Jeep encontra-se fora dos limites objetivos da lide, uma vez que os pedidos iniciais da autora diziam respeito à rescisão contratual e retorno das partes ao status quo, assim como a condenação das rés por danos morais (ID 61648097 - Pág. 22). Outrossim, o pleito não foi objeto de análise pelo Juízo de origem. Logo, não pode ser apreciado diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Por outro lado, registra-se que o pedido da autora pode ser objeto de cumprimento provisório de sentença formulado perante o Juízo da primeira instância. Neste contexto, nada há a prover com relação à petição de ID 64730804. Aguarde-se o julgamento dos recursos. Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora